Tribunal: TJMT
Processo: 1013319-69.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013319-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVANTE), FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 883.878.441-87 (AGRAVADO), WALDEVINO FERREIRA CASSEANO DE SOUZA - CPF: 603.778.441-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE MÉRITO –
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE OU INUTILIDADE DE POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por IZONILDES PIO DA SILVA contra a r. decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1013319-69.2022.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante à falta de hipótese legal autorizativa do cabimento de agravo de instrumento, de acordo com o rol do art. 1.015 do CPC
(cf. Id. nº 152090694).

O agravante afirma que “
são incontáveis e deveras contundentes as circunstâncias que tornam clarividente a urgência que enseja a incidência do entendimento firmado na jurisprudência do STJ (REsp nº 1.696.396/MT) no caso em tela, para legitimar a admissão do Agravo de Instrumento ainda que fora das hipóteses legais. Primeiramente, porque conforme é cediço a garantia do juízo constitui conditio sine qua non para processamento de embargos à execução,
(...)
todavia, a embargante, ora agravada, não comprova a devida garantia do Juízo
”; segundo, porque, segundo diz, na ação de execução conexa, busca-se a satisfação de dívida alimentar, decorrente dos honorários advocatícios que lhe são devidos, “
sendo indispensáveis ao (seu) sustento
(...)
, bem como para a mantença do seu escritório profissionais nas condições mínimas de funcionamento; e a necessidade alimentar do exequente (e ora agravante) não pode esperar o bel prazer da executada/agravada, que procrastina há anos o pagamento dos honorários que são devidos como contraprestação por todos os serviços prestados pelo causídico, e ora exequente/agravante, durante vários anos. E isto, por si só, evidencia a urgência do crédito objetivado no caso
”.

Pede, então, o exercício de retratação ou, então,
o provimento deste recurso, a fim de que seja admitido e conhecido o agravo de instrumento, dando-se provimento a este para decretar a “
rejeição liminar dos embargos executórios em que a ora executada/embargante/agravada não garantiu ao Juízo
”
(cf. Id. nº 153621159).

A agravada não ofertou as
contrarrazões
(cf. Id. nº 157675698).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente improcedente. O mérito recursal envolve questão bastante singela, cujo desate não demanda maiores elucubrações, afinal, conforme frisado na decisão ora impugnada, a lei processual impôs baliza rígida às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) – e foi árduo e longo o caminho que, saindo da antiga sistemática tumultuária e morosa do CPC Buzaid, finalmente deu no formato legal atual de cabimento taxativo da interposição do agravo por instrumento –, e nos quadrantes desse balizamento, objetivamente, não se insere a decisão que rejeita preliminar de mérito arguida pela parte ré, ou, precisamente na hipótese dos autos, “
decisão que

meramente repeliu a objeção arguida pelo embargado de ausência de pressuposto necessário à admissão dos embargos à execução
”.

Somado a isso, conquanto o abrandamento do rol legal tenha sido admitido pela jurisprudência do eg. STJ, a mitigação da taxatividade do rol e do balizamento processual expresso só pode ser admitido em caráter pontual e excepcionalíssimo, quando, a partir de análise objetiva, constata-se que “
o pronunciamento jurisdicional se exauriu de plano, gerando uma
situação jurídica de
difícil
ou de
impossível
restabelecimento futuro
,
(sendo, então)
, imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente
” (STJ - Corte Especial - REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
destaquei
e
grifei
), o que, definitivamente, em nada corresponde à presente hipótese, sendo que nenhum dado ou circunstância objetiva do processo sugere
situação de
urgência agônica, consistente em risco de dano iminente, gravíssimo ou irremediável ao agravante em razão da manutenção do quadro fático até ulterior julgamento do mérito da lide, não fazendo qualquer sentido, do ponto de vista lógico-jurídico, a histriônica alegação de urgência em razão da natureza do crédito perseguido nos autos da ação conexa de execução, já que, conforme consta da decisão inaugural do processo de origem, os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo (cf. Id. nº 80301278 daqueles autos), de modo que nada obsta o normal prosseguimento do feito executivo, com a prática de todos os atos atinentes à satisfação do crédito exequendo, enquanto se processa os presentes embargos do devedor, daí porque afirmo e reafirmo que “
a postergação da análise definitiva da questão preliminar poderá, por si só, resultar em risco de grave ou irreparável prejuízo, ou, então, redundar na imprestabilidade do futuro pronunciamento jurisdicional, de modo que a tese do ora agravante de aplicação ‘analógica’ da lei especial de regência do Juizado Especial e/ou da Execução Fiscal ao procedimento comum cível, sem dúvida alguma, pode aguardar o momento processual oportuno para ser discutida
”.

Enfim, as razões deste agravo interno não trazem fundamento fático ou jurídico apto a desconstituir o raciocínio exposto na decisão agravada ou capaz de modificar a conclusão ali assentada, nada que justifique o desrespeito insolente ao rol exaustivo do art. 1.015 do CPC, cuja tessitura em regime
numerus clausus
, relembre-se, foi instituída por deliberada escolha política do legislador justamente para reforçar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, evitando aqueles espasmos e convulsões procrastinatórias que, no sistema processual anterior, apenas embargavam a celeridade da boa marcha processual, cumpre, aqui e agora, apenas ratificar a conclusão de que realmente não é cabível a interposição do agravo de instrumento manejado pelo agravante à manifesta falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, ante a manifesta improcedência deste agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023